Tribunal: TJMT
Processo: 0028462-36.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028462-36.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 162.007.641-15 (APELADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES - CPF: 162.007.641-15 (APELANTE), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 3º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) E 4º. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – CARTEIRO – LESÃO DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA – INFORMAÇÃO SOBRE A
ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – DEVER DO EMPREGADOR/ESTIPULANTE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 757 do Código Civil,
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de informação sobre as particularidades da apólice securitária coletiva são devidos pela Seguradora somente em relação ao estipulante, cabendo exclusivamente a ele o dever de repassá-las ao grupo segurado em razão da sua condição de mandatário/representante.

As provas coligidas ao caderno processual demonstram, de maneira segura e inconteste, que a lesão que acometeu o Apelante
não
se trata de acidente pessoal, mas sim de doença ocupacional, cuja exclusão de cobertura indenizatória está expressamente prevista no item 2.1.2.a. das “Condições Gerais” do Seguro de Vida em Grupo dos Correios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE MARCIO PINTO DE MAGALHAES contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA” onde litiga com ACE SEGURADORA S.A. nos autos de nº 0028462-36.2015.8.11.0041 perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 50389398 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação promovida por José Márcio Pinto de Magalhães em desfavor de Ace Seguradora S/A; condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil, contudo, de exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 50389400 o apelante se encontra inválido total e definitivamente para a atividade laborativa de carteiro e para todas atividades que exijam movimentos e esforços do segmento lesado, especialmente repetitivas, conforme o disposto no laudo pericial; resta inconteste que as patologias observadas no requerente são causadas pelo labor, conforme exaustivamente alegado nos autos, de forma que o nexo causal/concausal entre a profissão do apelante e as sequelas das quais este é portador resta indiscutivelmente configurado.

Contrarrazões sob ID. 50389403.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 60773475 o relator conheceu os Embargos de Declaração e os acolheu para sanar o vício apontado, sem efeito infringente.

Ato contínuo, houve interposição de agravo interno sob ID. 66211452.

Julgado o recurso retro sob ID. 74968466, Segunda Câmara de Direito Privado por maioria, vencido o relator, proveram o recurso, nos termos do voto da 1ª. vogal para dar provimento ao Agravo Interno e cassar a decisão monocrática proferida pelo Relator sob ID. 56052484 para que o processo seja julgado pelo Órgão Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

José Márcio Pinto de Magalhães ajuizou Ação de Cobrança de Indenização Securitária em desfavor de Ace Seguradora S/A, aduzindo que é agente dos Correios e o desempenho de suas funções acabou resultando em lesão ocupacional, que é equiparado por acidente de trabalho; que aderiu a um contrato de seguro de vida em grupo, o qual possui cobertura para invalidez permanente por acidente, pelo que requer a condenação da ré ao pagamento de indenização, no valor de R$ 74.476,50, além dos honorários de sucumbência.

É fato incontroverso nos autos a contratação de seguro de vida em grupo entre os litigantes, possuindo como estipulante a Postalis.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 50389398 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação promovida por José Márcio Pinto de Magalhães em desfavor de Ace Seguradora S/A, consignando que pelo contrato de seguro, a seguradora está obrigada apenas pelos riscos predeterminados, assumidos, e está expressamente excluída a cobertura por doença.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Realizada perícia (ID. Num. 50389390) quanto a condição incapacitante o experto assentou:

“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP.”

Em instancia primeva, o magistrado consignou que o requerente não atendeu os critérios da apólice juntada nos autos sob ID. 50389365, mormente nas causas de excludentes especificadas.

Neste passo, o aresto paradigma, verifica-se a ausência de assinatura no documento em que há a referida cláusula de redução de cobertura, motivo pelo qual não pode a seguradora se eximir de pagamento em detrimento do segurado que não anuiu com a justificativa de negativa de pagamento.

As excludentes da responsabilidade civil não foram demonstradas, uma vez que desprovidas de validade jurídica, posto que ausente assinatura ou comprovante de concordância.

A jurisprudência coaduna:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REPARATÓRIA. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E AMBULÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR E DA SEGURADORA. APELO DA SEGURADORA. COBERTURA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. DANOS CORPORAIS. PREVISÃO. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 402 DO STJ. PROPOSTA DE SEGURO CARENTE DE ASSINATURA DO PROPONENTE. CIÊNCIA DO SEGURADO DE CLÁUSULA EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA.” Não é suficiente para configurar cláusula expressa de exclusão, a inexistência de valores na rubrica danos morais na apólice de seguro. A propósito, "1. A jurisprudência deste Tribunal Superior, consolidada no Enunciado n. 402 da Súmula do STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais quando estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente" (STJ, AgInt no AREsp 1104409 , relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 13/10/2017). Ademais, inexistindo assinatura do segurado na proposta securitária, não há como afirmar sua ciência acerca da cláusula de exclusão, em violação ao Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJ-SC - Apelação Cível AC 00000620920118240035 Ituporanga 0000062-09.2011.8.24.0035 - Data de publicação: 19/07/2018).

Inexistindo assinatura do segurado na proposta securitária, não há como afirmar sua ciência acerca da cláusula de exclusão, em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

É pertinente recordar regra consumerista prevista no CDC atinente ao caso em tela:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.”

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Ademais, conforme dispõe o art. 19 de Lei 8.213/91 acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da referida Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo Segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

Conforme entendimento do STJ entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral.

O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo apelante indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada.

Há diferença entre invalidez e incapacidade. Sendo que a incapacidade para o trabalho limita-se a determinada exigência física ou psíquica necessária para realização de uma ou mais profissões, pode ser permanente ou transitória, já a invalidez o prognóstico é de que o segurado não poderá mais retornar a qualquer labor, por apresentar um quadro de saúde insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional.

Conforme abalizado pelo perito “O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico”, portanto, indubitavelmente o recorrente/segurado se enquadra na apólice entabulada entre os litigantes.

Conforme apólice juntada sob ID. 50389361 - Pág. 4, é prevista ao recorrido/demandante a indenização do montante de ATÉ R$ 75.169,80 (setenta e cinco mil cento e sessenta e nove reais e oitenta centavos) referente à “INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA” contudo, conforme laudos médicos, “O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico”, motivo pelo qual o valor deverá ser apurado mediante liquidação de sentença, observando às regras atinentes a apólice juntada nos autos. A correção monetária do valor perquirido deverá ocorrer desde sua adesão, e os juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação válida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR a recorrida indenizar a parte apelante conforme enquadramento na apólice nos termos da fundamentação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

.

VOTO - VISTA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria posta em debate.

Ao que se extrai dos autos,
José Márcio Pinto de Magalhães
ingressou com
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face da
ACE Seguradora
, alegando ser agente dos Correios desde 04/08/1987, e que o Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora é garantido a todos os funcionários da empresa.

Frisou ter desempenhado as atividades laborais no setor de distribuição/coleta (Carteiro) por muitos anos, mas atualmente está lotado no setor de triagem de correspondência.

Explicitou que para o cumprimento de suas funções (operador de triagem e transbordo – OTT) necessita permanecer em pé durante toda a jornada diária de trabalho, além de carregar caixas pesadas, o que lhe causou lesões, especialmente na região dos ombros.

Aduziu que, em Fevereiro/2014, foi submetido a procedimento cirúrgico denominado

artroscopia e que
“o próprio profissional da saúde informou ao autor que dificilmente poderá tornar a desempenhar a mesma função, pelo que se conclui estar definitivamente incapacitado para a profissão exercida na época da contratação do seguro”
.

Assegurou que no caso se trata de lesão ocupacional, adquirida por esforço físico no desempenho de sua função e, por esse motivo, faz
jus
ao recebimento de R$ 74.476,50 (setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) referente à indenização securitária de Invalidez Permanente por Acidente.

O laudo pericial apontou “
invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP
”.

De acordo com o entendimento da Juíza sentenciante, se os danos corporais advêm do exercício da atividade laboral, está configurada a lesão por doença e não por acidente de trabalho. Por esse motivo, rechaçou a pretensão indenizatória.

Nas razões do Apelo, o Segurado alega que as lesões no ombro foram causadas, e intensificadas, pelo trabalho que exerceu durante vários anos na função de carteiro.

Insiste na existência de nexo causal entre o trabalho exercido e as sequelas que o acometem, bem como no direito à indenização por Invalidez Permanente por Acidente.

Afirma que a Seguradora não comprovou a ciência, tampouco o aceite, do Recorrente às excludentes de cobertura que estão inseridas nas Condições Gerais do Seguro de Vida contratado.

Requer, com isso, a reforma da sentença a fim de que lhe seja concedido o valor integral da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez permanente por acidente.

De acordo com o art. 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados
”.

Pelo que se extrai das provas coligidas aos autos, o Apelante aderiu ao Contrato de Seguro de Vida em Grupo, estipulado pela
Postalis Inst. Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
, Apólice n.º 30.93.006130.12 que, no item 2.1 e 2.1.2. das “Condições Gerais” traz a definição do que se enquadra como acidente pessoal, bem como as excludentes de cobertura:

2. Definições

2.1. Acidente Pessoal: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morta ou invalidez permanente, total ou parcial, do segurado ou que torne necessário tratamento médico, observando que:

2.1.1. Incluem-se nesse conceito:

a) O suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada legislação em vigor;

b) Os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;

c) Os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;

d) Os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestro;

e) Os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

2.1.2.
Não
se incluem no conceito de Acidente Pessoal:

a)
as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direita ou indiretamente por acidente
, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto.

b) As intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

c)
As
lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforço Repetitivos – LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo
; e

d) As situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no inciso I deste artigo.

Consoante se vê do Laudo encartado no ID. 50389390, após exame físico do Segurado, o
Expert
identificou:

“
O exame físico foi indicativo de limitação da mobilidade do ombro direito e da abdução do braço direito com limitação da força deste braço. Autor exercia a profissão de carteiro e trabalho com distribuição de encomendas e empilhamento de carga não detalhado em frequência e por quanto tempo, jornada diária, estudo do local de trabalho e documentos do médico do trabalho.
O dano corporal no caso em tela teve a contribuição do trabalho exercido e compromete a função do membro superior direito”.

Ao final, concluiu o Perito:

4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP.

Em resposta aos quesitos formulados pelo Autor/Apelante, o
Expert
afirmou que o exercício da função de Carteiro não foi o único agente desencadeador da patologia, contudo, serviu para agravá-la (ID. 50389390 – Pág. 4).

Ainda nesse sentido, à indagação da Seguradora Apelada o profissional respondeu (ID. 50389390 – Pág. 4):

P: Os males físicos do Autor são decorrentes de acidente pessoal típico (evento exclusivo, com data certa, súbito e violento) ou são decorrentes de doença:

R:
Decorrente de doença
com contribuição do esforço exercido pelo trabalho realizado.

P: A perícia médica constatou alguma sequela causada, única e exclusivamente, por acidente típico, cuja definição é: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que por si só e independente de qualquer outra causa, tenha como consequência direita a invalidez permanente, total ou parcial?

R: Não

Deste conjunto probatório ressai, indene de dúvida, que a lesão que acometeu o Apelante
não
se trata de acidente pessoal, mas sim de doença ocupacional, cuja exclusão de cobertura indenizatória está expressamente prevista no item 2.1.2.a. das “Condições Gerais” do Seguro de Vida em Grupo dos Correios.

Importante assinalar que o simples fato de as “Condições Gerais” não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento.

Não se pode olvidar que a hipótese versa sobre seguro de natureza coletiva (o Seguro Coletivo de Pessoas foi estipulado pela
Postalis Inst. Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
com a Seguradora Ré - Id. 50389363) e, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestas hipóteses, o dever de informação sobre as particularidades da apólice securitária coletiva são devidos pela Seguradora somente em relação ao estipulante, cabendo exclusivamente a ele o dever de repassá-las ao grupo segurado em razão da sua condição de mandatário/representante.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, COM BASE EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTROVÉRSIA CONSISTENTE EM DEFINIR DE QUEM É O DEVER DE INFORMAR PREVIAMENTE O SEGURADO A RESPEITO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA FIRMADA EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO GRUPO DE SEGURADOS, CELEBRA O CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO E TEM O EXCLUSIVO DEVER DE, POR OCASIÃO DA EFETIVA ADESÃO DO SEGURADO, INFORMAR-LHE ACERCA DE TODA A ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em identificar a quem incumbe o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo, se da seguradora, se da estipulante, ou se de ambas, solidariamente. 2. Ausência, até o presente momento, de uma deliberação qualificada sobre o tema, consistente no julgamento de um recurso especial diretamente por órgão colegiado do STJ, em que se concede às partes a oportunidade de fazer sustentação oral. A despeito dessa conclusão, é de se reconhecer que a questão vem sendo julgada por esta Corte de Justiça, com base, sem exceção, em um julgado desta Terceira Turma (Recurso Especial n. 1.449.513/SP), que não tratou, pontualmente, da matéria em questão, valendo-se de argumento feito, obiter dictum, com alcance diverso do ali preconizado. 2.1 Necessidade de enfrentamento da matéria por esta Turma julgadora, a fim de proceder a uma correção de rumo na jurisprudência desta Corte de Justiça, sempre salutar ao aprimoramento das decisões judiciais. 3. Como corolário da boa-fé contratual, já se pode antever o quanto sensível é para a higidez do tipo de contrato em comento, a detida observância, de parte a parte, do dever de informação. O segurado há de ter prévia, plena e absoluta ciência acerca da abrangência da garantia prestada pelo segurador, especificamente quanto aos riscos e eventos que são efetivamente objeto da cobertura ajustada, assim como aqueles que dela estejam excluídos. Ao segurador, de igual modo, também deve ser concedida a obtenção de todas as informações acerca das condições e das qualidades do bem objeto da garantia, indispensáveis para a contratação como um todo e para o equilíbrio das prestações contrapostas. 4. Encontrando-se o contrato de seguro de vida indiscutivelmente sob o influxo do Código de Defesa do Consumidor, dada a assimetria da relação jurídica estabelecida entre segurado e segurador, a implementação do dever de informação prévia dá-se de modo particular e distinto conforme a modalidade da contratação, se "individual" ou se "em grupo". 5. A contratação de seguro de vida coletivo dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados). 5.1 O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. 5.2 O segurador, por sua vez, tem por atribuição precípua garantir os interesses do segurado, sempre que houver a implementação dos riscos devidamente especificados no contrato de seguro de vida em grupo, cuja abrangência, por ocasião da contratação, deve ter sido clara e corretamente informada ao estipulante, que é quem celebra o contrato de seguro em grupo. 5.3 O grupo de segurados é composto pelos usufrutuários dos benefícios ajustados, assumindo suas obrigações para com o estipulante, sobretudo o pagamento do prêmio, a ser repassado à seguradora. 6. É relevante perceber que, por ocasião da contratação do seguro de vida coletivo, não há, ainda, um grupo definido de segurados. A condição de segurado dar-se-á, voluntariamente, em momento posterior à efetiva contratação, ou seja, em momento em que as bases contratuais, especificamente quanto à abrangência da cobertura e dos riscos dela excluídos, já foram definidas pelo segurador e aceitas pelo estipulante. Assim, como decorrência do princípio da boa-fé contratual, é imposto ao segurador, antes e por ocasião da contratação da apólice coletiva de seguro, o dever legal de conceder todas as informações necessárias a sua perfectibilização ao estipulante, que é quem efetivamente celebra o contrato em comento. Inexiste, ao tempo da contratação do seguro de vida coletivo - e muito menos na fase pré-contratual - qualquer interlocução direta da seguradora com os segurados, individualmente considerados, notadamente porque, nessa ocasião, não há, ainda, nem sequer definição de quem irá compor o grupo dos segurados. 7. Somente em momento posterior à efetiva contratação do seguro de vida em grupo, caberá ao trabalhador ou ao associado avaliar a conveniência e as vantagens de aderir aos termos da apólice de seguro de vida em grupo já contratada. A esse propósito, afigura-se indiscutível a obrigatoriedade legal de bem instruir e informar o pretenso segurado sobre todas as informações necessárias à tomada de sua decisão de aderir à apólice de seguro de vida contratada.
Essa obrigação legal de informar o pretenso segurado previamente à sua adesão, contudo, deve ser atribuída exclusivamente ao estipulante,
justamente em razão da posição jurídica de representante dos segurados, responsável que é pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas perante o segurador. Para o adequado tratamento da questão posta, mostra-se relevante o fato de que não há, também nessa fase contratual, em que o segurado adere à apólice de seguro de vida em grupo, nenhuma interlocução da seguradora com este, ficando a formalização da adesão à apólice coletiva restrita ao estipulante e ao proponente.
8. Em conclusão, no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.
9. Recurso especial improvido.
(STJ. REsp 1.825.716/SC. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 27/10/2020. Publicado em 12/11/2020). (sem destaques no original)

Portanto, na contramão das alegações do Apelante, dispensada a comprovação pela Seguradora Apelada da ciência do Segurado quanto às hipóteses de excludentes de cobertura que estão inseridas nas Condições Gerais do Seguro de Vida contratado.

Feitas essas considerações,
peço
venia
ao E. Relator para divergir do seu entendimento e desprover o recurso, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

.

VOTO - VISTA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria posta em debate.

Ao que se extrai dos autos,
José Márcio Pinto de Magalhães
ingressou com
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face da
ACE Seguradora
, alegando ser agente dos Correios desde 04/08/1987, e que o Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora é garantido a todos os funcionários da empresa.

Frisou ter desempenhado as atividades laborais no setor de distribuição/coleta (Carteiro) por muitos anos, mas atualmente está lotado no setor de triagem de correspondência.

Explicitou que para o cumprimento de suas funções (operador de triagem e transbordo – OTT) necessita permanecer em pé durante toda a jornada diária de trabalho, além de carregar caixas pesadas, o que lhe causou lesões, especialmente na região dos ombros.

Aduziu que, em Fevereiro/2014, foi submetido a procedimento cirúrgico denominado

artroscopia e que
“o próprio profissional da saúde informou ao autor que dificilmente poderá tornar a desempenhar a mesma função, pelo que se conclui estar definitivamente incapacitado para a profissão exercida na época da contratação do seguro”
.

Assegurou que no caso se trata de lesão ocupacional, adquirida por esforço físico no desempenho de sua função e, por esse motivo, faz
jus
ao recebimento de R$ 74.476,50 (setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) referente à indenização securitária de Invalidez Permanente por Acidente.

O laudo pericial apontou “
invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP
”.

De acordo com o entendimento da Juíza sentenciante, se os danos corporais advêm do exercício da atividade laboral, está configurada a lesão por doença e não por acidente de trabalho. Por esse motivo, rechaçou a pretensão indenizatória.

Nas razões do Apelo, o Segurado alega que as lesões no ombro foram causadas, e intensificadas, pelo trabalho que exerceu durante vários anos na função de carteiro.

Insiste na existência de nexo causal entre o trabalho exercido e as sequelas que o acometem, bem como no direito à indenização por Invalidez Permanente por Acidente.

Afirma que a Seguradora não comprovou a ciência, tampouco o aceite, do Recorrente às excludentes de cobertura que estão inseridas nas Condições Gerais do Seguro de Vida contratado.

Requer, com isso, a reforma da sentença a fim de que lhe seja concedido o valor integral da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez permanente por acidente.

De acordo com o art. 757 do Código Civil, “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados
”.

Pelo que se extrai das provas coligidas aos autos, o Apelante aderiu ao Contrato de Seguro de Vida em Grupo, estipulado pela
Postalis Inst. Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
, Apólice n.º 30.93.006130.12 que, no item 2.1 e 2.1.2. das “Condições Gerais” traz a definição do que se enquadra como acidente pessoal, bem como as excludentes de cobertura:

2. Definições

2.1. Acidente Pessoal: é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morta ou invalidez permanente, total ou parcial, do segurado ou que torne necessário tratamento médico, observando que:

2.1.1. Incluem-se nesse conceito:

a) O suicídio, ou a sua tentativa, que será equiparado, para fins de indenização, a acidente pessoal, observada legislação em vigor;

b) Os acidentes decorrentes de ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o segurado ficar sujeito, em decorrência de acidente coberto;

c) Os acidentes decorrentes de escapamento acidental de gases e vapores;

d) Os acidentes decorrentes de sequestros e tentativas de sequestro;

e) Os acidentes decorrentes de alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

2.1.2.
Não
se incluem no conceito de Acidente Pessoal:

a)
as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direita ou indiretamente por acidente
, ressalvadas as infecções, estados septicêmicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto.

b) As intercorrências ou complicações consequentes da realização de exames, tratamentos clínicos ou cirúrgicos, quando não decorrentes de acidente coberto;

c)
As
lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por Esforço Repetitivos – LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho – DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo – LTC ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo
; e

d) As situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como “invalidez acidentária”, nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido no inciso I deste artigo.

Consoante se vê do Laudo encartado no ID. 50389390, após exame físico do Segurado, o
Expert
identificou:

“
O exame físico foi indicativo de limitação da mobilidade do ombro direito e da abdução do braço direito com limitação da força deste braço. Autor exercia a profissão de carteiro e trabalho com distribuição de encomendas e empilhamento de carga não detalhado em frequência e por quanto tempo, jornada diária, estudo do local de trabalho e documentos do médico do trabalho.
O dano corporal no caso em tela teve a contribuição do trabalho exercido e compromete a função do membro superior direito”.

Ao final, concluiu o Perito:

4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito avaliada em 42% de comprometimento funcional do patrimônio físico de acordo com perícia médica e os parâmetros da SUSEP.

Em resposta aos quesitos formulados pelo Autor/Apelante, o
Expert
afirmou que o exercício da função de Carteiro não foi o único agente desencadeador da patologia, contudo, serviu para agravá-la (ID. 50389390 – Pág. 4).

Ainda nesse sentido, à indagação da Seguradora Apelada o profissional respondeu (ID. 50389390 – Pág. 4):

P: Os males físicos do Autor são decorrentes de acidente pessoal típico (evento exclusivo, com data certa, súbito e violento) ou são decorrentes de doença:

R:
Decorrente de doença
com contribuição do esforço exercido pelo trabalho realizado.

P: A perícia médica constatou alguma sequela causada, única e exclusivamente, por acidente típico, cuja definição é: evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que por si só e independente de qualquer outra causa, tenha como consequência direita a invalidez permanente, total ou parcial?

R: Não

Deste conjunto probatório ressai, indene de dúvida, que a lesão que acometeu o Apelante
não
se trata de acidente pessoal, mas sim de doença ocupacional, cuja exclusão de cobertura indenizatória está expressamente prevista no item 2.1.2.a. das “Condições Gerais” do Seguro de Vida em Grupo dos Correios.

Importante assinalar que o simples fato de as “Condições Gerais” não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento.

Não se pode olvidar que a hipótese versa sobre seguro de natureza coletiva (o Seguro Coletivo de Pessoas foi estipulado pela
Postalis Inst. Seguridade Social dos Correios e Telégrafos
com a Seguradora Ré - Id. 50389363) e, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestas hipóteses, o dever de informação sobre as particularidades da apólice securitária coletiva são devidos pela Seguradora somente em relação ao estipulante, cabendo exclusivamente a ele o dever de repassá-las ao grupo segurado em razão da sua condição de mandatário/representante.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, COM BASE EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTROVÉRSIA CONSISTENTE EM DEFINIR DE QUEM É O DEVER DE INFORMAR PREVIAMENTE O SEGURADO A RESPEITO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA FIRMADA EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE QUE, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO GRUPO DE SEGURADOS, CELEBRA O CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO E TEM O EXCLUSIVO DEVER DE, POR OCASIÃO DA EFETIVA ADESÃO DO SEGURADO, INFORMAR-LHE ACERCA DE TODA A ABRANGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em identificar a quem incumbe o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo, se da seguradora, se da estipulante, ou se de ambas, solidariamente. 2. Ausência, até o presente momento, de uma deliberação qualificada sobre o tema, consistente no julgamento de um recurso especial diretamente por órgão colegiado do STJ, em que se concede às partes a oportunidade de fazer sustentação oral. A despeito dessa conclusão, é de se reconhecer que a questão vem sendo julgada por esta Corte de Justiça, com base, sem exceção, em um julgado desta Terceira Turma (Recurso Especial n. 1.449.513/SP), que não tratou, pontualmente, da matéria em questão, valendo-se de argumento feito, obiter dictum, com alcance diverso do ali preconizado. 2.1 Necessidade de enfrentamento da matéria por esta Turma julgadora, a fim de proceder a uma correção de rumo na jurisprudência desta Corte de Justiça, sempre salutar ao aprimoramento das decisões judiciais. 3. Como corolário da boa-fé contratual, já se pode antever o quanto sensível é para a higidez do tipo de contrato em comento, a detida observância, de parte a parte, do dever de informação. O segurado há de ter prévia, plena e absoluta ciência acerca da abrangência da garantia prestada pelo segurador, especificamente quanto aos riscos e eventos que são efetivamente objeto da cobertura ajustada, assim como aqueles que dela estejam excluídos. Ao segurador, de igual modo, também deve ser concedida a obtenção de todas as informações acerca das condições e das qualidades do bem objeto da garantia, indispensáveis para a contratação como um todo e para o equilíbrio das prestações contrapostas. 4. Encontrando-se o contrato de seguro de vida indiscutivelmente sob o influxo do Código de Defesa do Consumidor, dada a assimetria da relação jurídica estabelecida entre segurado e segurador, a implementação do dever de informação prévia dá-se de modo particular e distinto conforme a modalidade da contratação, se "individual" ou se "em grupo". 5. A contratação de seguro de vida coletivo dá-se de modo diverso e complexo, pressupondo a existência de anterior vínculo jurídico (que pode ser de cunho trabalhista ou associativo) entre o tomador do seguro (a empresa ou a associação estipulante) e o grupo de segurados (trabalhadores ou associados). 5.1 O estipulante (tomador do seguro), com esteio em vínculo jurídico anterior com seus trabalhadores ou com seus associados, celebra contrato de seguro de vida coletivo diretamente com o segurador, representando-os e assumindo, por expressa determinação legal, a responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais perante o segurador. 5.2 O segurador, por sua vez, tem por atribuição precípua garantir os interesses do segurado, sempre que houver a implementação dos riscos devidamente especificados no contrato de seguro de vida em grupo, cuja abrangência, por ocasião da contratação, deve ter sido clara e corretamente informada ao estipulante, que é quem celebra o contrato de seguro em grupo. 5.3 O grupo de segurados é composto pelos usufrutuários dos benefícios ajustados, assumindo suas obrigações para com o estipulante, sobretudo o pagamento do prêmio, a ser repassado à seguradora. 6. É relevante perceber que, por ocasião da contratação do seguro de vida coletivo, não há, ainda, um grupo definido de segurados. A condição de segurado dar-se-á, voluntariamente, em momento posterior à efetiva contratação, ou seja, em momento em que as bases contratuais, especificamente quanto à abrangência da cobertura e dos riscos dela excluídos, já foram definidas pelo segurador e aceitas pelo estipulante. Assim, como decorrência do princípio da boa-fé contratual, é imposto ao segurador, antes e por ocasião da contratação da apólice coletiva de seguro, o dever legal de conceder todas as informações necessárias a sua perfectibilização ao estipulante, que é quem efetivamente celebra o contrato em comento. Inexiste, ao tempo da contratação do seguro de vida coletivo - e muito menos na fase pré-contratual - qualquer interlocução direta da seguradora com os segurados, individualmente considerados, notadamente porque, nessa ocasião, não há, ainda, nem sequer definição de quem irá compor o grupo dos segurados. 7. Somente em momento posterior à efetiva contratação do seguro de vida em grupo, caberá ao trabalhador ou ao associado avaliar a conveniência e as vantagens de aderir aos termos da apólice de seguro de vida em grupo já contratada. A esse propósito, afigura-se indiscutível a obrigatoriedade legal de bem instruir e informar o pretenso segurado sobre todas as informações necessárias à tomada de sua decisão de aderir à apólice de seguro de vida contratada.
Essa obrigação legal de informar o pretenso segurado previamente à sua adesão, contudo, deve ser atribuída exclusivamente ao estipulante,
justamente em razão da posição jurídica de representante dos segurados, responsável que é pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas perante o segurador. Para o adequado tratamento da questão posta, mostra-se relevante o fato de que não há, também nessa fase contratual, em que o segurado adere à apólice de seguro de vida em grupo, nenhuma interlocução da seguradora com este, ficando a formalização da adesão à apólice coletiva restrita ao estipulante e ao proponente.
8. Em conclusão, no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas.
9. Recurso especial improvido.
(STJ. REsp 1.825.716/SC. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Julgado em 27/10/2020. Publicado em 12/11/2020). (sem destaques no original)

Portanto, na contramão das alegações do Apelante, dispensada a comprovação pela Seguradora Apelada da ciência do Segurado quanto às hipóteses de excludentes de cobertura que estão inseridas nas Condições Gerais do Seguro de Vida contratado.

Feitas essas considerações,
peço
venia
ao E. Relator para divergir do seu entendimento e desprover o recurso, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.º do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021